Tribunal: TJDFT
Processo: 0742002-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742002-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO VINICIUS SILVA LEAO AGRAVADO: NATASHA REBOUCAS FERRARONI, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Júlio Vinícius Silva Leão contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, não homologou o acordo pela ausência de manifestação da exequente, Natasha Rebouças Ferraroni, ora agravada (ID no 70732501, págs. 1-2). 2. O agravante alega que foi celebrado “Termo de Acordo com Pedido de Homologação Judicial” incluindo o objeto da demanda originária. Destaca que antes da homologação foi determinado o cumprimento de algumas exigências. 3. Diante da petição de 20/8/2020, da agravada, Natasha Rebouças Ferraroni, noticiando a revogação do mandato outorgado ao agravante e informando que não concordava com o acordo, ele não foi homologado por “ausência de convergência de vontades”. 4. Defende que a decisão não deve prosperar pois o acordo é válido e engloba os seus honorários advocatícios, o que lhe confere direito e também legitimidade para ingressar na demanda. 5. Afirma que foi prejudicado e que o acordo preenche todos os requisitos de validade e deve ser preservada a autonomia da vontade; na ocasião detinha plenos poderes para transigir em nome da agravada. 6. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os termos do acordo por estarem preenchidos os requisitos necessários. 7. Preparo (ID no 19912908 e no 19913210). 8. O recurso foi redistribuído (certidão de ID no 19918488). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O pedido de efeito suspensivo é embasado em argumentos semelhantes àqueles já apreciados no Agravo de Instrumento de no 0740407-40.2020.8.07.0000, interposto contra o mesmo ato judicial, no qual foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo, nos seguintes termos: “[...] 12. Em regra, há dois requisitos para a homologação do acordo: a) deve guardar consonância com o objeto da demanda e b) representar a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, antes do pedido de homologação ser apresentado, a exequente, ora agravada, se manifestou expressamente para informar que não anuiu com os termos do ajuste (ID no 70405019, págs. 1-9). 14. O pedido da agravada foi apresentado no processo principal para que não fosse homologado o acordo, com a determinação de que a agravante efetuasse qualquer pagamento em conta bancária vinculada ao processo originário e não em favor do escritório de advocacia que a representava (ID no 70405019, pág. 8). 15. Ausente requisito essencial (a manifestação de vontade da parte em realizar a transação) torna-se inviável a homologação do acordo, uma vez que não pode ser objeto de imposição, pois desvirtuaria a sua natureza jurídica (autocomposição). 16. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. [...]” 12. Os interesses dos advogados não se sobrepõem aos direitos dos clientes. O objetivo da prestação de serviços advocatícios é a defesa da pretensão do constituinte, mediante a correspondente contrapartida (Lei no 8.906/94, art. 2o, §2o), e não a sua substituição pela do advogado. Honorários e interesses pessoais do advogado têm sede própria para questionamentos. 13. Para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, valho-me das razões de decidir apresentadas no Agravo de Instrumento supracitado e indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 16. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0740407-40.2020.8.07.0000 para viabilizar o julgamento simultâneo 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO